Tribunal: TJBA
Processo: 0523300-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523300-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PEDRO DA SILVA LEAO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SUPERVENIENTE NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO APELADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado, mantendo a sentença de improcedência liminar do pedido, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais. O Embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, a partir do momento em que foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo, passou a integrar a lide, tornando-se devida a fixação de verba honorária em seu favor, em razão da sucumbência do autor na fase recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos de improcedência liminar do pedido, a interposição de apelação pelo autor e a citação do réu para apresentar contrarrazões inauguram a fase contenciosa e completam a triangulação da relação processual, o que impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Configurada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício e fixar a verba honorária devida ao patrono da parte vencedora na instância recursal. Embargos de Declaração acolhidos para, integrando a decisão embargada, condenar a parte autora, ora Embargada, ao pagamento de honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.